Tribunal: TJES
Processo: 5000118-30.2019.8.08.0064
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2020-04-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000118-30.2019.8.08.0064
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RECORRIDO: MAURICIO BERNADES DE MORAIS
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE
COBRANÇA DE SEGURO DPVAT
.
PAGAMENTO
NEGADO EM
SEDE ADMINISTRATIVA
.
ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO QUE
RESULTOU NA MORTE DO FILHO DO RECORRIDO. DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA AOS AUTOS DEMONSTRA A OCORRÊNCIA DO SINISTRO. INDENIZAÇÃO DEVIDA AOS GENITORES DO FALECIDO. OBEDIÊNCIA À REGRA DO ART. 792, CC
.
GENITORA QUE RECEBEU OS 50% (CINQUENTA POR CENTO) DA INDENIZAÇÃO EM SEDE ADMINISTRATIVA. GENITOR QUE TEVE O PEDIDO NEGADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O EVENTO DANOSO E A MORTE DO FILHO DO RECORRIDO E DE INADIMPLÊNCIA DO SEGURADO QUANTO AO PAGAMENTO DO DPVAT. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA SEGURADORA RECORRENTE, QUE INDENIZOU A GENITORA DO FALECIDO, MAS QUE NEGOU O PAGAMENTO AO GENITOR RECORRIDO. INDENIZAÇÃO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO MAS IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.